Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
A parte autora, ora recorrente, requer somente no recurso o acesso aos benefícios da gratuidade de justiça (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa. O exame dos autos indica, ao menos a princípio, controvérsia referente a bem móvel (automóvel) de valor incompatível com a alegação de insuficiência de recursos que deve subsidiar o acesso à benesse da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, à parte recorrente para que, no prazo legal, comprove, por meio de documentos que atestem de forma cabal sua incapacidade econômica, o preenchimento dos pressupostos necessários à situação de insuficiência de recursos alegada. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora